Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-07.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. BELIGERÂNCIA ENTRE AS PARTES. DISCUSSÃO FAMILIAR. MENOR REPREENDIDA. RETORSÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CRITICANDI. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pela querelante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para absolver as quereladas da acusação de suposto crime de injúria.
2. O fato relevante. Assevera a apelante que os autos demonstram a vontade consciente das quereladas de ofender a honra subjetiva da vítima, extraída (i) do conteúdo semântico dos vocábulos empregados, (ii) do direcionamento pessoal das expressões e (iii) do encadeamento temporal das condutas. Acrescenta que houve ofensas em sucessivas ligações e em mensagens via WhatsApp, o que revela o animus injuriandi e não mero destempero. Argumenta que a discussão acalorada não é capaz de afastar a tipicidade do crime de injúria. Aponta a existência de 21 processos criminais em desfavor da quereladas, relacionados à prática reiterada de injúria, difamação, ameaças e lesões corporais. Sustenta que é o delito se consuma com a ofensa dirigida ao ofendido, independentemente de publicidade a terceiros, razão pela qual é equivocado o argumento utilizado na sentença de que a ausência de repercussão pública obsta a condenação. Ao final, requer a condenação das quereladas. Confirmada a condenação, postula o reconhecimento de causa de aumento de pena, com base no art. 141, § 2o, do Código Penal – CP, em virtude do uso de videochamada e envio de mensagens e áudios por intermédio do WhatsApp.
3. Contrarrazões apresentadas pelas quereladas.
4. O Ministério Público de 1a instância oficiou provimento parcial do recurso, a fim de que as quereladas sejam condenadas pelo crime de injúria, sem causa de aumento de pena.
5. Já o Ministério Público de 2a instância oficiou pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em analisar se as palavras emitidas pelas quereladas configuram o crime de injúria, considerando o contexto familiar entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Narra a querelante, em síntese, que, em 21.8.2024, recebeu sucessivas ligações das Quereladas quando foi ofendida com expressões como “vagabunda”, “puta”, “safada”, “prostituta”, “estelionatária” e “amante”. Acrescenta que as ofensas foram proferidas via FaceTime e WhatsApp.
8. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria (art. 140, do CP) é a honra subjetiva do ofendido, isto é, o sentimento que cada um possui a respeito de sua dignidade ou decoro. No entanto, para configuração do referido tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, caracterizando a presença do animus injuriandi.
9. Consta da sentença que “as expressões estão inseridas em um cenário de discussão acalorada, sem repercussão pública relevante” (ID 76491143). De fato, a repercussão pública é prescindível para a configuração do crime em questão, sendo necessária na hipótese de ofensa à honra objetiva (difamação). Todavia, o Juízo de 1a instância, ao responder Embargos de Declaração da querelante, ora apelante, esclareceu que “a menção à ausência de repercussão pública não foi colocada como requisito do tipo penal do art. 140 do Código Penal, mas sim como elemento contextual que reforça a ausência de animus injuriandi”.
10. Ao contrário do que alega a apelante, não é possível extrair das mídias acostadas aos autos o alegado animus injuriandi. Infere-se do processo, na verdade, a relação conflituosa existente entre as partes, decorrente de desentendimentos envolvendo a filha da querelada NAYANA com o irmão da querelante CÉFORA. Nota-se que a separação dos pais da menor desencadeou diversos processos criminais envolvendo as famílias paterna e materna. Assim, resta evidenciada a enorme beligerância familiar, envolvendo, inclusive, a 2a querelada, Sra. TÂNIA, que é avó da menor.
11. No caso, não obstante o inequívoco antagonismo entre as partes, constata-se que foram proferidas palavras pelas quereladas em retorsão à situação vivenciada (art. 140, §1o, I, do CP), pois a queixa crime destes autos se refere exclusivamente às ofensas posteriores ao episódio de correção da menor, enquanto estava na residência da querelante, sua tia paterna. Destaca-se que a própria querelante, em seu depoimento, declarou que se trata de uma criança mal-educada e quando ela estiver em sua casa tem o direito de corrigi-la.
12. Assim, resta evidenciado que as ofensas proferidas pelas quereladas, ainda que em mais de um meio de comunicação, estão amparadas pelo animus criticandi, o que afasta a tipicidade penal, porquanto não há intenção deliberada de ofender a honra alheia, ainda que tenha se utilizado expressões que ultrapassam o limite da urbanidade.
13. Nesse contexto, não ficou comprovada a intenção dolosa e clara de prejudicar e desonrar a imagem da querelante, caracterizando-se como uma conduta atípica. Por oportuno, eventuais efeitos sobre a esfera íntima da ofendida, se for o caso, deverão ser avaliados adequadamente na esfera cível, uma vez que no direito penal vigora o princípio da ultima ratio.
IV. DISPOSITIVO
14. Apelação não provida. Sentença mantida.
15. Responderá a apelante vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 500,00 corrigidos e com juros de mora a partir desta data, conforme art. 6o e 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §8o, do CPC, considerando a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (§2o, III e IV). Elucida-se que há fixação dos honorários por equidade, pois o valor da causa constante da inicial foi declarado com efeito de alçada (R$ 1.000,00), de modo que 20% dessa quantia é irrisória.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 140, caput e §1o.